Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737625-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GLEISON RODRIGO CIZILIO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de GLEISON RODRIGO CIZILIO GOMES. Verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (decisão ID 63779213). Ratifico a decisão proferia em plantão por seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator